Tribunal: TJDFT
Processo: 0765275-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. VIGÊNCIA DO ARTIGO 19 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. MATÉRIA AINDA NÃO DECIDIDA EM CARÁTER DEFINITIVO PELO STF. RECEPÇÃO DA NORMA. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PONTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DUPLA REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE PREPONDERANTE. TEMA 585 STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado, por meio da Defensoria Pública, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente à contravenção penal tipificada no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais), para condenar o denunciado à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de prisão simples, com regime inicial semiaberto, não substituída por restritivas de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021(Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, sob o fundamento de que o art. 19 da LCP é uma norma penal em branco, de forma que, não existindo uma legislação que discipline a necessidade de licença para o porte de arma branca, torna o delito atípico. Afirma que ausência de regulamentação específica para o porte de arma branca impossibilita a configuração da contravenção penal. Defende a ausência do elemento subjetivo do tipo, o dolo do uso do utensílio para a prática ilícita, uma vez que o recorrente está sendo processado pela mera conduta de portar arma branca (faca). Alega que o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição Federal por ser discriminatório e contrariar o princípio fundamental da isonomia. Aduz que não haveria indiciamento de uma doméstica, de um peixeiro que leva consigo uma faca para cortar e limpar os peixes e de um ambulante vendedor de salada de frutas, que usa a faca para cortar as frutas, contudo, como o réu possui antecedentes criminais é autuado por essa contravenção, em clara aplicação do direito penal do autor. Defende que não há elementos nos autos aptos a demonstrar a existência de perigo concreto ou de corroborar a presunção do uso do utensílio para fins ilícitos. Requer a reforma da sentença para absolver o réu da infração penal que lhe fora imputada na denúncia pela atipicidade da conduta e o reconhecimento de que o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi recepcionado pela Constituição Federal. Mantida a condenação, pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 62617925). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 63281244).
5. Prevalece o entendimento na jurisprudência que, com o advento da Lei n. 9.437/97 e posteriormente da Lei n. 10.826/03, o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais foi apenas derrogado, passando a ser aplicado tão somente em relação às armas brancas e, quanto a estas, há dispensa de regulamentação estatal para sua configuração, porquanto a “licença da autoridade” mencionada no tipo fazia referência à arma de fogo. Portanto, incabível a alegação de violação aos princípios da legalidade e taxatividade.
6. A Lei de Contravenções Penais é norma vigente e foi recepcionada pela Constituição Federal, incluindo o delito tipificado no art. 19 da referida Lei, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 331.694/SC, 2015/0185529-5, 6a Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 03/12/2015, DJe de 15/12/2015). No ponto, a Lei de Contravenções Penais ao tipificar a conduta de portar arma branca, fora de casa ou de dependência desta, visa evitar a prática de uma infração mais grave, não implicando violação aos princípios da intervenção mínima ou da legalidade (STJ, AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021 e AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022).
7. Ademais, referido dispositivo legal permanece vigente quanto ao porte de armas brancas, uma vez que não há determinação de suspensão dos feitos afetos ao Tema 857 do STF (“Tipicidade da conduta de portar arma branca, considerada a ausência da regulamentação exigida no tipo do art. 19 da Lei das Contravenções Penais”), além de não ter manifestação da Suprema Corte, até o momento, sobre o mérito da questão. Nesse sentido esta Turma Recursal tem se posicionado: Acórdão 1857801, 07648130920228070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024; Acórdão 1878696, 07190095720228070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no PJe: 25/6/2024 Acórdão 1900691, 07508664820238070016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/8/2024, publicado no PJe: 13/8/2024.
8. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado (Registro de Atividade Policial - RAP no 089742-2023 - ID 62617667, Recibo de Apreensão – ID 62617667, p. 3 e Laudo de Perícia Criminal – exame de eficiência – ID 62617699) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas, policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
9. Conforme relatado pelos policiais, no dia dos fatos eles foram acionados, via Centro de Comunicação da Polícia Militar, para averiguar situação de um indivíduo, portando uma arma branca, que estaria ameaçando as pessoas. Declararam que, em patrulhamento, avistaram o réu, o qual possuía as características repassadas pelo Centro de Comunicação. No momento da abordagem, o réu portava uma faca, dentro de uma mochila que estava ao seu alcance e, quando questionado, afirmou que utilizava a faca para defesa pessoal.
10. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, por terem sido corroboradas pelos demais elementos de prova. Também não se extrai do conjunto probatório que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o recorrente falsamente ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações. A negativa do acusado, em Juízo, encontra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo nos autos elementos para respaldar sua versão de que havia ganhado a faca e estaria levando para sua residência.
11. No presente caso, não se trata de aplicação do Direito Penal do Autor, conforme alegado pela Defesa, pois a responsabilização jurídico-penal do acusado se deu em razão da prática da conduta de trazer consigo uma faca, em via pública, dentro de uma mochila que estava ao seu alcance e, conforme relatado pelos policiais, em situação de ameaça a terceiros. Ademais, conforme concluiu o laudo pericial (ID 62617699), a faca apreendida é eficiente para os fins a que se destina e que, a depender das circunstâncias e do modo de utilização, também o é para a prática de crime(s). Evidente o uso desvirtuado do porte de tal instrumento com potencialidade lesiva, colocando em risco a incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo tipo previsto no artigo 19 do Decreto-lei n. 3.688/1941.
12. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, mostra-se possível a reforma da sentença em relação a individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. No caso, a magistrada sentenciante fixou a pena base acima do mínimo legal por incidir uma circunstância judicial de maus antecedentes. No que tange à fração utilizada para exasperação da pena-base, existindo apenas uma circunstância judicial desfavorável, necessária a reforma da sentença, adotando a fração de 1/6 (um sexto). Trata-se de recurso exclusivo da defesa e ausente fundamentação idônea para justificar o aumento da pena à fração de 1⁄2 (metade), a adoção de tal percentual sobre a pena mínima para a circunstância judicial desfavorável se mostra mais adequada e benéfica ao acusado.
13. Conforme julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
14. Na hipótese, o réu, perante a autoridade policial, confirmou o porte de arma branca, oportunidade em que alegou que era para sua defesa pessoal e, embora a magistrada sentenciante não tenha utilizado a referida confissão para fundamentar o édito condenatório, é necessária a parcial reforma da sentença para aplicar, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no inciso III, alínea “d”, do artigo 65 do Código Penal. Entretanto, no caso, embora o acusado tenha confessado extrajudicialmente, incabível a compensação da confissão com a reincidência, porquanto a agravante da reincidência está amparada por duas condenações penais (dupla reincidência), de forma que a agravante se mostra preponderante. Nesse quadro, necessário agravar a reprimenda à fração de 1/6 (TEMA 585 STJ).
15. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena definitiva em 19 (dezenove) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos da sentença.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.